Tribunal: TJSP
Processo: 1020916-83.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo – cartão de crédito consignado c. c. indenização por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada inexistência de relação jurídica entre as partes, através de prova pericial grafotécnica –

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo – cartão de crédito consignado c. c. indenização por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada inexistência de relação jurídica entre as partes, através de prova pericial grafotécnica – Configurada existência de falha na prestação dos serviços, que ensejou danos morais "in re ipsa" – Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta majoração, diante das circunstâncias do caso concreto – Valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, que devem ser restituídos de forma simples, autorizada a compensação com o valor creditado em conta corrente – Não caracterizada a existência de má-fé do banco apelado – Sentença mantida – Recurso improvido.